Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO ANTERIOR COM BASE OUTROS DECRETOS. NOVA COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 7o do Decreto no 9.246/2017 veda, expressamente, a comutação de pena aos condenados que já obtiveram o mesmo benefício com base em decreto anterior, não cabendo interpretação diversa da referida norma.
2. Verifico que o requisito objetivo não foi alcançado pelo penitente, uma vez que foi beneficiado por igual benesse em decorrência de decretos anteriores.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.